Tribunal: TJES
Processo: 5001020-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: AUZENIR FARIA MARCAL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001020-80.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO:
AUZENIR FARIA MARCAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS ABUSIVOS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. VALIDADE DA DECISÃO E COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Ação ajuizada por Alzenir Faria Marçal contra a Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, objetivando a revisão contratual em razão da abusividade nas taxas de juros aplicadas em contratos de empréstimo, com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo a ré interposto recurso inominado a fim de desafiá-la. No entanto, foi negado provimento ao referido recurso no âmbito recursal. Já na fase de cumprimento de sentença, a ré opôs embargos à execução, alegando nulidade da sentença por iliquidez. A referida impugnação foi julgada improcedente, de modo que a parte ré interpôs o presente recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida pelo Juízo de origem é ilíquida, bem como se há necessidade de perícia técnica contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. A iliquidez da sentença não acarreta sua nulidade quando os critérios para apuração do
quantum
devido estão definidos de maneira clara, permitindo a realização de cálculos simples.

4
. Não se desconhece que a Lei nº 9.099/95, em seu art. 38, parágrafo único, exige sentenças líquidas, mas a jurisprudência admite que sentenças ilíquidas sejam compatíveis com o rito dos juizados, desde que não haja complexidade na execução.

5.
Assim, considerando que os critérios para apuração do saldo devedor estão devidamente definidos na sentença proferida pelo Juízo de origem, não se vislumbra necessidade de prova pericial, vez que não restou demonstrada a complexidade técnica para realização dos cálculos.

6.
Além disso, a tentativa de rediscutir o mérito de decisão judicial transitada em julgado configura violação ao princípio da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)